Tribunal: TJSP
Processo: 0020494-71.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Cumprimento de sentença julgado extinto diante da satisfação da obrigação – Valores penhorados, porém, que constituem patrimônio separado – Regime fiduciário – Sentença que reconheceu que, por se tratar de bem fungível, os valores impenhoráveis poderiam ser repostos pela quantia constante em outras contas de titularidade da executada, cuja

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Cumprimento de sentença julgado extinto diante da satisfação da obrigação – Valores penhorados, porém, que constituem patrimônio separado – Regime fiduciário – Sentença que reconheceu que, por se tratar de bem fungível, os valores impenhoráveis poderiam ser repostos pela quantia constante em outras contas de titularidade da executada, cuja impenhorabilidade não havia sido demonstrada – Demonstração, no entanto, que era desnecessária, já que as demais contas constatadas pelo SISBAJUD não foram bloqueadas – Presunção de possibilidade de reposição de valores de terceiros que não se pode admitir. – Advertência a respeito da necessidade de indicação pela executada de bens e/ou valores substitutos à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça - Sentença reformada – Recurso provido, com advertência.